Tribunal: TJDFT
Processo: 0736597-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ENGENHEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES. CEB. CANDIDATO. CADASTRO DE RESERVA. EXISTÊNCIA DE VAGAS. PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. NOMEAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO SUBJETIVO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No tocante ao pedido de declaração do direito subjetivo de convocação do candidato impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual, tendo em vista que, não sendo mais a ré integrante da Administração Pública, não está obrigada, por lei, à contratação por concurso público, perdendo, então, o objeto a presente demanda a esse respeito.

2. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o candidato aprovado e classificado fora do número de vagas previstas no edital não tem direito subjetivo individual à nomeação, mas sim mera expectativa de direito.

3. A simples criação de vagas, seja por lei ou por vacâncias advindas de vários motivos, não assegura ao candidato classificado em cadastro de reserva para concurso público o direito líquido e certo à nomeação, sob pena de se retirar da Administração Pública o direito de exercer o juízo de conveniência e oportunidade para realizar novas nomeações.

4. Preliminar de perda superveniente do objeto parcialmente acolhida. No mérito, recurso não provido.